Tribunal: TJES
Processo: 0000822-82.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000822-82.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE LUIZ TORRES LOPES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

O apelante sustenta que a nova sistemática prescricional introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não deve retroagir para alcançar ações em curso antes da sua vigência, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 1.199 de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.230/2021 retroage para atingir processos ajuizados antes da sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 promoveu alterações substanciais na Lei de Improbidade Administrativa, incluindo a previsão expressa da prescrição intercorrente, estabelecendo prazo reduzido de quatro anos entre os marcos interruptivos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR (Tema 1.199), fixou tese no sentido de que "o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Antes da edição da nova lei, a prescrição intercorrente não estava prevista na legislação de improbidade, de modo que a sua aplicação retroativa comprometeria a segurança jurídica e violaria o princípio do tempus regit actum.

Considerando que a ação foi ajuizada em 2015 e a sentença que declarou a prescrição intercorrente foi proferida com fundamento na nova lei, sem que o prazo de quatro anos houvesse transcorrido desde a sua entrada em vigor (26/10/2021), a decisão recorrida deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente introduzida pela Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar ações ajuizadas antes da sua vigência, conforme fixado pelo STF no Tema 1.199.

O novo prazo de prescrição intercorrente somente se aplica a partir da data de publicação da Lei nº 14.230/2021 (26/10/2021), devendo ser contado prospectivamente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente com base na nova legislação em processos anteriores à sua vigência viola o princípio do tempus regit actum e compromete a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/92, art. 23, §§ 4º e 5º (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843989/PR (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/08/2022; TJES, Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 15/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011785-06.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 10/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004390-60.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 12/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0001272-48.2017.8.08.0062, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 28/02/2023.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000822-82.2015.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ LUIZ TORRES LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Minist
ério Público do Estado do Espírito Santo em razão da Sentença proferida às fls. 341/342 da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
ajuizada contra José Luiz Torres Lopes, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua julgou extinto o processo devido à prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, §§ 42 e 59 da Lei nº 8.429/92. Senão vejamos
:

“[...
]
a Lei de Improbidade Administrativa
possui caráter penaliforme devido as sanções nela previstas, devendo ser aplicada à luz dos normativos penais,
retroagindo para beneficiar o réu improbo
.

22. Destarte, as novas regras prescricionais da lei de improbidade se aplicam ao caso concreto, eis que atinge as ações em curso, considerando que o artigo 1º, §4º da referida lei, determina a aplicação ao sistema da improbidade dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador:

‘Art. 1º - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (...) § 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.’.

23. Nesse sentido, evidencia-se que
a nova Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, por ter conteúdo de ordem material mais benéfico aos requeridos em matéria prescricional, deve ser aplicada a fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor
. Estando perfeitos os atos então praticados e devendo ser aplicada de forma imediata a nova norma vigente.

[...]

26. Com efeito, e após as alterações promovidas pela lei nº 14.230/21, nota-se que a pretensão aqui deduzida se encontra
prescrita
conforme dispõe o art. 23 da lei nº 8.429/92.

27. Diante de tal panorama, tendo em vista que a distribuição da ação ocorreu na data de
04/08/2015
, percebe-se que já se passaram mais de 04 (quatro) anos sem que tenha havido qualquer condenação ou apreciação do pedido por parte do Estado,
razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe
.
”

No recurso de fls. 343/346, pugna-se pela reforma do ato judicial impugnado sob a afirmação de que “
Todos os atos de improbidade administrativa praticados antes da entrada em vigor da Lei 14.230/2021, serão regidos pelo regime de prescrição anterior. Sendo assim, não há que se discutir sobre a incidência da prescrição intercorrente ou do novo prazo prescricional na presente demanda. Além disso, decidiu-se que nos processos que ainda não transitaram em julgado, o juízo competente deve analisar eventual dolo na conduta do agente, antes de realizar uma aplicação retroativa da Lei 14.230/2021. a argumentação exposta na sentença não pode prosperar, qual seja, alegando a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, §4° e 50 da Lei n.° 8.429/92, pois há evidente afronta direta aos deveres de congruência e equivalência, instigando desarrazoada série de condutas dolosas, previstas como crimes e também praticadas por agentes públicos no exercício de suas funções, sendo simplesmente ignoradas no direito administrativo sancionador, acarretando a impunidade pelos atos ilícitos cometidos
”.

Cumpre dizer que a edição da Lei nº 14.230/2021 trouxe significativas mudanças na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), em especial no que tange aos prazos prescricionais. Confira-se:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, se verifica que o prazo prescricional do direito de ação (AIA) passou a ser de 08 (oito) anos, contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

No que diz respeito à prescrição intercorrente, o prazo prescricional se inicia após a propositura da ação, bastando a mera protocolização, e, ainda, este prazo passou a ser contado pela metade daquele previsto no
caput
do art. 23 da LIA, ou seja, do ajuizamento da demanda à prolação de sentença que põe fim ao feito o prazo prescricional cai de 8 (oito) para 4 (quatro) anos.

Ressalte-se que os benefícios previstos na nova legislação
não retroagem
, sendo aplicáveis somente aos fatos ocorridos a partir da publicação do novo texto legal, qual seja, 26.10.2021.

Inclusive a questão jurídica referente à aplicação da nova Lei, já foi objeto de manifestação do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do ARE 843989, sob a sistemática da repercussão geral – TEMA nº 1.199 – fixando as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral - Tema 1.199)”.

Como se vê, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Tendo em vista que a publicação da lei ocorreu, frise-se, em 26.10.2021, resta claro que ainda não transcorrido o prazo de 4 (quatro) anos hábil a culminar no reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que conduz à anulação do ato judicial recorrido.

Corrobora o explanado, jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/21. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. NÃO APLICADO. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei nº 8.429/92, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, referente ao §4º do art. 37 da Constituição Federal, foi alterada recentemente pela Lei nº 14.230/21. A mudança realizada modificou substancialmente a lei anterior, tanto no que concerne às disposições processuais, quanto às normas materiais, reformulando procedimentos, tipos e sanções dos atos de improbidade administrativa. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei nº 8.429/92, aos processos em curso.
3.
Assim, considerando que anteriormente não continha previsão de prescrição intercorrente, a única interpretação que se verifica compatível com todo o exposto é aquela que fixa a contagem do prazo da prescrição intercorrente fixado pela nova legislação a partir de seu advento.
4. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0020807-77.2017.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2023)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ATO DOLOSO AO ERÁRIO. TEMA 897 DO STF. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL. TEMA 1.199 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1) A contratação direta promovida entre a Administração e sociedade privada, de forma direcionada, com o intuito de beneficiar as empresas demandadas, é atitude que, em tese, pode ser reputada dolosa, com potencial lesividade ao patrimônio público e aos princípios regentes da atividade estatal. 2) Na esteira da tese cogente fixada pela Suprema Corte, firmou-se a compreensão de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade, são imprescritíveis (Tema 897). 3) A prescrição também não merece acolhimento em prestígio a regra da irretroatividade da lei, pois, no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio do tempus regit actum. 4)
Os novos prazos de prescrição geral e intercorrente previstos no art. 23 da LIA, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, não retroagem para alcançar atos processuais praticados validamente antes da alteração legislativa, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, não sendo possível transportar para o Direito Administrativo Sancionador o princípio da retroatividade da lei benéfica ao infrator.
5) À luz da tese firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral, “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022). 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011785-06.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE – TEMA 1.199 DO STF – RECURSO PROVIDO.

[...] 2. Dentre as significativas alterações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa. 3. Deste modo,
ainda que a presente demanda tenha sido ajuizada em 2015, não há que se falar na ocorrência de prescrição, pois, nos termos do precedente firmado pelo STF nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR (Tema 1.199), não há retroatividade da norma, de natureza processual. Incide, nessa seara, o Princípio do Tempus Regit Actum
. 4. Em outros termos,
considerando a orientação vinculante do STF, expedida em decisão paradigma no sistema de Repercussão Geral (Tema 1.099), pela qual os novos marcos regulatórios devem ser contados a partir da vigência da lei reformadora nº 14.320/2021, que alterou dispositivo da Lei de Improbidade Administrativa, não há que se falar em prescrição, de modo que o primeiro marco de interrupção será a publicação da sentença condenatória (§ 4º, inciso II, do art. 23, da Lei nº 14.230/2021)
. [...] 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004390-60.2022.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/07/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TEMA 1199 STF - IRRETROATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É de notório conhecimento que a Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente. 2. Contudo,
o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1199) fixou, quanto a esta matéria, a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. E, como se sabe, o referido precedente possui caráter vinculante, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0001272-48.2017.8.08.0062, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2023)
Sem grifos no original

Logo, não há que se falar, como consignado pelo Julgador
a quo
, que “
a nova Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/92, por ter conteúdo de ordem material mais benéfico aos requeridos em matéria prescricional, deve ser aplicada a fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor
”
.

Ante o exposto

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença objurgada, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.